Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE.
1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.
2. A concessão de benefícios previdenciários deve observar critérios rígidos de legalidade, não podendo, por isso, haver aplicação extensiva.
3. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), dispõe que a companheira que comprove união estável é beneficiária da pensão por morte (art. 30-A, I, “c”).
4. O reconhecimento de união estável por decisão judicial transitada em julgado garante à companheira de ex-servidor do Distrito Federal o direito à percepção da pensão por morte. Precedente desta Corte.
5. A necessidade de comprovação da dependência econômica se limita às hipóteses em que a habilitação for realizada pelos pais e irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, o que afasta a tese de que a companheira deve comprovar sua dependência econômica, pois ela é presumida (Lei Complementar no 769/2008, art. 12, § 1o).
6. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida.